Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749671-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO D E C I S Ã O CASO EM APRECIAÇÃO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TICKET SERVIÇOS S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que, nos autos de ação de Execução de Título Extrajudicial, revogou a penhora de três imóveis (Lojas 35, 47 e 54), a fim de que fosse determinada a baixa da constrição e a intimação do credor para indicar bens passíveis de penhora ou anuir com a suspensão do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Após ter sido intimado o exequente para que comprove a utilidade na manutenção da penhora sobre os imóveis Lojas 35, 47 e 54, este apenas alegou que a execução se desenvolve no interesse do credor e que o crédito preferencial poderá ser integralmente satisfeito mediante a alienação judicial de outros bens, sem sequer indicar quais seriam. Considerando que o valor da execução é de R$ 1.431.386,18 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), conforme planilha atualizada até agosto de 2024 - id 210096442 e que a avaliação realizada em ID 236467175 nos imóveis penhorados (Lojas 35, 47 e 54 em ID 211678972) indicou valor total de R$ 224.580,00 (valor bem abaixo do débito exequendo), bem como da resposta ao ofício pelo juízo da 10a Vara Cível de Londrina/RP em ID 250839858 acerca da permanência das penhoras determinadas sobre estes, entendo que eventual produto da arrematação não será suficiente para fazer frente aos créditos ora executados, especialmente ante as preferências já anotadas, de modo que não se revela útil à execução o prosseguimento dos atos constritivos sobre esse bens, dos quais não serão suficientes para trazer a satisfação esperada ao crédito. Outrossim, verifica-se que não houve oposição pelo credor quanto à avaliação realizada, o que revela a sua concordância para com a mesma. Tecidas essas considerações, REVOGO a penhora sobre os imóveis Lojas 35, 47 e 54 anteriormente determinadas em ID 211678972. Por conseguinte, reputo prejudicada a análise da impugnação à avaliação apresentada pela parte executada. Ressalte-se, ainda, que poderá o credor buscar o seu crédito, caso assim o requeira, com a anotação da penhora nos rostos daqueles autos. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, comprovar a baixa na penhora anotada na matrícula destes imóveis, oportunidade que deverá indicar bens passíveis de penhora ou informar se anui com a suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC, considerando que a penhora no rosto dos autos é mera expectativa de crédito futuro e incerto.” (id. no não informado no agravo, processo de origem no 0702054-87.2023.8.07.0011/DF). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada não observou elementos essenciais relacionados à natureza e à extensão do crédito preferencial anteriormente averbado sobre os imóveis, motivo pelo qual a revogação da penhora não se justifica. Sustenta que sua penhora, devidamente averbada nas matrículas nos 2.373, 2.385 e 2.392 do 4o Ofício de Imóveis do DF, ocupa a segunda posição na ordem preferencial, sendo relevante a manutenção da constrição. Assevera que o crédito preferencial, no valor de R$ 186.807,60 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e sete reais e sessenta centavos), encontra-se amplamente garantido por outras penhoras incidentes sobre bens distintos, citando matrículas 311.505, 283.962 e 2.389 no Distrito Federal e a "Fazenda Impoeira", avaliada em mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cujos atos expropriatórios tramitam em Ribeirão Preto/SP (processo no 1031532-43.2020.8.26.0506). Pontua que a determinação do juízo a quo para que promova penhora no rosto dos autos do crédito preferencial desconsidera a hierarquia já estabelecida, acarretando a perda da posição de segunda preferência da Agravante, visto que as demais penhoras sobre as matrículas permanecerão válidas. Pondera que a execução se desenvolve no interesse do exequente (art. 797, caput, do CPC) e que a Agravante não pode ser prejudicada pela inércia do credor preferencial, o qual não demonstrou interesse na expropriação dos bens objeto da penhora revogada. Acrescenta que manter apenas as demais penhoras, levantando a sua, afronta o princípio da isonomia consagrado no artigo 5o, caput, da Constituição Federal. Requer, desse modo, seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, evitando o risco de prejuízo irreparável com a perda da segunda posição na ordem de preferência. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada com a manutenção da penhora registrada sobre os imóveis. Preparo recolhido (id. no 78307530). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, revogou a penhora de três imóveis comerciais de propriedade da executada (Lojas 35, 47 e 54), sob o fundamento de que o baixo valor dos bens e a existência de crédito preferencial tornam a constrição inútil à satisfação do débito da Agravante. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que a revogação da penhora implica a perda da sua posição de segunda credora na ordem de preferência sobre os bens constritos. Argumenta que o crédito preferencial (R$ 186.807,60) está amplamente garantido por outros bens do devedor, incluindo uma fazenda avaliada em mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o que torna a constrição útil para satisfazer, ao menos em parte, seu crédito remanescente. Conforme as razões recursais, o pedido liminar merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a execução se realiza no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, ressalvado o caso de insolvência, “realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Tal direito de preferência está vinculado à anterioridade do registro da penhora, sendo a ordem cronológica crucial para a satisfação do crédito. Acerca do assunto, a revogação de uma penhora válida deve ser reservada para as hipóteses em que o bem se revele manifestamente inadequado ou inútil, conforme preceitua o art. 805 do CPC, que trata do princípio da menor onerosidade. Contudo, essa menor onerosidade não pode ser imposta ao credor de forma a aniquilar o seu direito de preferência em favor de um credor prioritário que já possui outras garantias abundantes, sob pena de violação ao direito de igualdade entre os credores. Ainda que unilaterais, as alegações do agravante devem ser consideradas no exame da antecipação da tutela recursal. Volvendo-se ao caso em análise, é de ressaltar que a Agravante demonstrou ser a segunda credora na ordem de preferência, e que o credor prioritário (o primeiro na fila) possui supostas garantias que superam o valor de seu crédito, destacando-se, conforme alega o recorrente, a penhora incidente sobre a "Fazenda Impoeira" (avaliação superior a R$ 5.000.000,00). Assim, a constrição atacada revela-se essencial para resguardar a posição hierárquica da Agravante caso o credor preferencial tenha seu crédito satisfeito por outros meios. Ademais, o periculum in mora se depreende da iminente perda do direito de preferência, pois a baixa da penhora, conforme determinado na decisão agravada, retiraria o Agravante da segunda posição na fila, acarretando prejuízo de difícil reparação. A substituição por uma "penhora no rosto dos autos" configura apenas uma expectativa incerta, enquanto a penhora original é uma garantia real. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, de modo a manter a penhora sobre os imóveis Lojas 35, 47 e 54, matrículas nos 2.373, 2.385 e 2.392, todos do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator